Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 151, V, DO CTN C/C ART. 300 DO CPC. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTOS DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS PELO CONTRIBUINTE À ÉPOCA DA AUTUAÇÃO E DO EFETIVO ENQUADRAMENTO NO REGIME DIFERENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência fundado no art. 151, V, do CTN c/c art. 300 do CPC. A parte autora, ora agravante, pretende que seja determinada suspensão de exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração n. 17.056, de 20/9/2013, n. 828, de 19/3/2014, n. 19.166, de 11/12/2013, n. 14.817, de 18/8/2014 e n. 14.598, de 5/8/2014, com base em decisão proferida pelo Plenário do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF (TARF) no processo administrativo n. 0040002346/2014.
2. Em razão da ausência de cópia dos processos administrativos relativos aos Autos de Infração impugnados e de outros elementos capazes de esclarecer, nesta fase inicial do processo de origem, as operações comerciais realizadas pelo contribuinte à época da autuação e seu efetivo enquadramento no regime especial de apuração de ICMS, com base no Acórdão n. 121/2016, prolatado pelo Pleno do TARF, revela-se incabível deferir a medida liminar pretendida.
3. Reputa-se necessário aguardar o avanço da marcha processual, sob as garantias do efetivo contraditório e da ampla defesa, pois existem dúvidas que não são possíveis de elucidar neste juízo de cognição sumária. Ademais, não se vislumbra risco de dano capaz de autorizar o deferimento do pedido antecipatório apresentado pelo recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.